Tribunal: TJDFT
Processo: 0703233-56.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NO LOCAL DO CRIME E EM DECLARAÇÕES NA DELEGACIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. TESTEMUNHA OCULAR. APARELHO CELULAR SUBTRAIDO NA POSSE DO RÉU. INTIMIDAÇÃO CONTRA A VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. O conjunto probatório produzido nos autos permite a manutenção da condenação do réu pelo crime de roubo, valendo frisar que o relato da vítima, na fase informativa, de que teve seu celular subtraído no interior de um banheiro público, mediante violência ou grave ameaça, foi confirmado em juízo pelos policiais militares que atenderam à ocorrência, bem como por uma testemunha. Ademais, o réu, fora reconhecido pelo ofendido nas proximidades do local e, em seguida, na delegacia.
2. Inviável a desclassificação do delito de roubo para furto quando existe depoimento firme e contundente de testemunha no sentido de que viu o réu seguir a vítima até o banheiro e sair ao lado dela, adotando nítida postura intimidatória, tendo, pouco depois, aparecido na posse do celular subtraído, sem justificativa plausível.
3. Recurso conhecido e desprovido.